Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702368-66.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NASARE ALVES DE LIMA, K. A. D. S., R. A. D. S. AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que a decisão liminar proferida neste agravo de instrumento não pode ser cumprida porque um dos papagaios do qual se pretende a devolução veio a óbito e o outro foi solto na natureza (ID 149042331 do processo de origem). A impossibilidade de devolução dos animais induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator